Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716683-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: O. B. P., R. C. B. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento a Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para que a recorrente mantenha integralmente a internação domiciliar (home care) por período de vinte e quatro (24) horas por dia, do autor, sob pena de multa. Em suas razões, sustenta que a tutela de urgência foi concedida sem a devida observância dos requisitos legais. Alega que o laudo médico apresentado não faz qualquer referência a risco de morte ou possibilidade de lesão permanente ao paciente. Defende que o autor não necessita de equipe de enfermagem disponível vinte e quatro (24) horas por dia, mas sim de um cuidador, cuja responsabilidade cabe à sua família. Argumenta ainda que o contrato firmado entre as partes não prevê a cobertura para tratamento na modalidade home care, assim como o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS também não contempla tal obrigação. Reconhece a complexidade do quadro de saúde do autor, mas ressalta a ausência de comprovação de situação de urgência ou emergência, considerando desproporcional à imposição de multa. Afirma que não pode ser obrigada a fornecer os serviços prescritos pelo médico assistente, especialmente itens de natureza pessoal, e destaca que a entrega de equipamentos, medicamentos e insumos básicos em domicílio é de responsabilidade exclusiva do paciente. Esclarece que, conforme o parecer técnico no 05/2024 da ANS, os planos de saúde não têm obrigação de custear tratamento domiciliar nem de fornecer medicamentos e procedimentos realizados nesse contexto. Ressalta que a exclusão do home care do contrato não configura negativa de cobertura, já que o plano segue obrigado a fornecer os procedimentos médicos necessários em ambiente hospitalar. Aduz ainda que não foram preenchidos os requisitos da Lei no 14.454/2022, que trata da obrigatoriedade do custeio de procedimentos não incluídos no rol da ANS. Afirma que a demonstração desses critérios exige a realização de prova pericial, de modo a comprovar a eficácia do tratamento à luz das evidências científicas e considerando pareceres de órgãos internacionais de referência em avaliação de tecnologias em saúde. Por fim, requer a conversão do feito em diligência, nos termos do art. 938, §3o, do CPC, para antecipação da prova pericial e apreciação imediata do recurso. Alternativamente, solicita a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso para revogar a liminar deferida e afastar a obrigação da seguradora de custear o tratamento do autor na modalidade home care. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de manutenção do fornecimento de tratamento na modalidade home care ao agravado. A decisão recorrida garantiu ao autor a cobertura da assistência domiciliar home care, nos seguintes termos (ID no 232756744 nos autos de origem): “A parte autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades. Conforme Laudo Pericial de id 232652064, ‘não existe fundamento clínico ou técnico plausível para se defender que uma mesma doença exija cuidados especializados apenas em parte do dia, sendo dispensáveis no restante do tempo. Tal raciocínio é incompatível com os princípios da prática médica, pois a doença e suas implicações não se alternam conforme o relógio, e os riscos clínicos persistem durante 24 horas. Mais grave ainda é o relato dos pais de que o plano de saúde ofereceu-lhes a opção de escolher o turno da permanência do técnico de enfermagem, como se a complexidade dos cuidados pudesse ser compartimentalizada por conveniência administrativa. Essa conduta ignora por completo o caráter contínuo da assistência demandada’. Conclui o laudo dizendo que ‘a redução do atendimento de enfermagem domiciliar para menos de 24 horas configura risco assistencial concreto e injustificável, contrariando a boa prática médica e os princípios de cuidado integral e contínuo em saúde e coloca a vida do avaliado em risco, essa avaliação contra indica a mudança do home care proposta pelo plano’. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da determinação administrativa de redução do período de internação home care. Como se trata de situação limite em que há nítida possibilidade de violação de direito fundamental à saúde, deve a operadora cobrir integralmente a internação domiciliar home care, não sendo possível expor a vida do autor em risco. Por fim, é de se consignar que, na espécie, não há que se mencionar irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, o de tratamento médico às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a via judicial para ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida mantenha integralmente a internação domiciliar (Home Care) por período de 24h por dia, do menor O. B. P., sob de pena incidir em multa cominatória, a ser arbitrada por este juízo”. – Destacou-se. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não se verifica os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Embora a recorrente alegue ausência de cobertura contratual para o tratamento solicitado, bem como a inexistência do serviço de home care no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura para internação domiciliar (home care). Confiram-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de compensação por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1725002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)3. A Terceira Turma tem reafirmado o entendimento de que a ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido” (AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021). Além disso, tendo o médico assistente recomendado os cuidados domiciliares, vinte quatro (24) horas por dia, considerando o estado de saúde sensível do autor, não cabe à seguradora indicar o tipo de tratamento necessário ao paciente. Portanto, demonstrado que o tratamento mais adequado ao agravado é, ao menos pelo que se pode deduzir nesta fase de cognição restrita, o acompanhamento por home care, conforme especificado no relatório médico, não devem prevalecer os argumentos apresentados pela agravante para deixar de prestar a assistência de que necessita a paciente. Ademais, com relação ao periculum in mora, verifica-se, a rigor, a possibilidade de ocorrência de dano inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento do agravado, com severo prejuízo à sua saúde e potencial irreversibilidade de seu quadro clínico, importando no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Por fim, cabe esclarecer que a conversão do feito em diligência requerida com base no art. 938, §3o, do CPC, é admitida apenas em casos excepcionais, quando é imprescindível a produção probatória para julgamento do recurso, o que não se vislumbra no presente caso. As alegações referentes a necessidade de produção de prova pericial devem ser submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2025 Desembargador JANSEN FIALHO Relator